Tribunal: TJPA
Processo: 0004026-41.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004026-41.2019.8.14.0121

APELANTE: COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

APELADO: INOVADORA COM E SERV DE INFORMATICA LTDAME, HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0004026-41.2019.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

ADVOGADO: RAFAEL RAMOS DA PAIXÃO – OAB/PA 29.314-A

APELADO: HP - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

APELADO: INOVADORA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-ME

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Comunidade Batista do Avivamento contra acórdão que cassou sentença em ação de restituição de valores e indenização por danos morais, sustentando a ocorrência de omissão, contradição e erro material. A parte embargante alega ausência de enfrentamento das teses de "prova diabólica ao dano moral" e "teoria do desvio produtivo do consumidor", além de contradição externa e erro material por ausência de prejuízo quanto ao saneamento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto ao enfrentamento de teses levantadas pelo embargante; (ii) examinar a existência de erro material relacionado à preclusão quanto ao saneamento processual; (iii) determinar se há contradição decorrente de divergências entre turmas do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita ao esclarecimento de omissões, contradições e obscuridades, além da correção de erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

4.

A omissão não se configura, pois o acórdão embargado fundamenta a cassação da sentença com base na nulidade processual decorrente da ausência de saneamento e organização processual, conforme o artigo 357 do CPC.

5.

O erro material alegado não se sustenta, uma vez que a nulidade processual decorrente da ausência de saneamento e organização do processo tem natureza absoluta, não se sujeitando à preclusão.

6.

A contradição apontada não caracteriza vício nos embargos, pois se refere a divergência externa entre turmas do Tribunal, matéria a ser resolvida por meio de uniformização de jurisprudência e não em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC, acarreta nulidade absoluta da sentença por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

2.

A contradição passível de ser sanada em embargos de declaração é a contradição interna da decisão, não abrangendo divergências externas entre turmas do Tribunal.

3.

A nulidade absoluta por ausência de saneamento e organização processual não se sujeita à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º, 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004026-41.2019.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

ADVOGADO: RAFAEL RAMOS DA PAIXÃO – OAB/PA 29.314-A

APELADO: HP - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

APELADO: INOVADORA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-ME

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO
interpôs Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID

23425753)
, que

cassou a sentença objurgada conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Comunidade Batista do Avivamento contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás - Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas à restituição solidária de R$ 513,00 pelos valores pagos por impressora e cartuchos. A Apelante pleiteia adicionalmente a condenação das rés por danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença diante da ausência de saneamento e organização do processo conforme o artigo 357 do CPC e (ii) avaliar se a ausência de intimação das partes para especificação de provas constitui cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 357 do CPC exige o cumprimento de etapas obrigatórias de organização e saneamento do processo, incluindo a delimitação de questões de fato e de direito, especificação de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, se necessária.

4. A ausência do saneamento processual e a falta de ciência e concordância das partes sobre o julgamento antecipado configuram nulidade absoluta da sentença, por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

5. O julgamento antecipado sem observância das etapas processuais impositivas ocasiona insegurança jurídica e representa cerceamento de defesa, invalidando a sentença proferida.

6. A celeridade processual não pode se sobrepor à integridade do procedimento judicial e à garantia de uma sentença justa e estável, conforme preceitos constitucionais e processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de saneamento e organização do processo, conforme exigido pelo artigo 357 do CPC, acarreta nulidade absoluta da sentença por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

2. O julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de manifestação das partes sobre a especificação de provas, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.( PJe ID 22880320)

Em razões recursais
,

o

Embargante
elege o vício da omissão e contradição, além do erro material

sob seguintes argumentos, iniciando com
duas preliminares
, a saber:

1º:

substituição processual por sua representante, por força da certidão de baixa da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e

2º: extensão da justiça gratuita à representante legal;

Erro material
: ato de organizar e sanear a demanda precluso ante a ausência de manifestação pelo Embargado, que não alegaram qualquer prejuízo;

Omissão
: não enfrentamento das teses levantadas – prova diabólica ara configurar dano moral e teoria do desvio produtivo do consumidor e

Contradição
: necessidade de uniformização da jurisprudência externa da Corte que decide de diferentes maneiras igual assunto.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 23625228,páginas 1-13).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 23840469, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0004026-41.2019.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

ADVOGADO: RAFAEL RAMOS DA PAIXÃO – OAB/PA 29.314-A

APELADO: HP - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

APELADO: INOVADORA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-ME

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Inicio o
julgamento de prelibação
dos Declaratórios interpostos por
COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO
.

Às preliminares
.

Duas são as preambulares levantadas, a saber: substituição

do polo ativo pela representante legal e a extensão do benefício da gratuidade processual à segunda dada a hipossuficiência econômica existente.

De forma direta. Entendo que os requerimentos ou pedidos devem ser feitos em 1º Grau Ordinário de Jurisdição por força do objeto restritivo do Recurso interposto, que se limita a discutir a (in)existência dos vícios tratados e erro material.

Preliminares não conhecidas, então.

Contradição
.
COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO
aduz contradição externa ante a divergência de posicionamento entre o acórdão combatido e a 1ª Turma de Direito Privado do TJPA sobre igual assunto que traduz a insegurança jurídica correspondente.

Ora, esse recorte não é matéria a ser debatida em sede de Declaratórios

cuja contradição é interna e decorre do acórdão combatido, afastando a alegada divergência externa que deve ser julgada pelo Órgão competente segundo Regimento Interno do TJPA, conforme artigo 926 do CPC.

Vício que não merece ser conhecido, portanto.

Ao

Juízo de Mérito, remanescendo o vício da omissão e erro material à discussão.

Omissão.
Sustenta o Embargante a existência do vício porque não enfrentadas as teses arguidas: “Da Prova Diabólica ao Dano Moral” e “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”.

Incio destacando os termos da ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Comunidade Batista do Avivamento contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás - Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas à restituição solidária de R$ 513,00 pelos valores pagos por impressora e cartuchos. A Apelante pleiteia adicionalmente a condenação das rés por danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença diante da ausência de saneamento e organização do processo conforme o artigo 357 do CPC e (ii) avaliar se a ausência de intimação das partes para especificação de provas constitui cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 357 do CPC exige o cumprimento de etapas obrigatórias de organização e saneamento do processo, incluindo a delimitação de questões de fato e de direito, especificação de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, se necessária.

4. A ausência do saneamento processual e a falta de ciência e concordância das partes sobre o julgamento antecipado configuram nulidade absoluta da sentença, por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

5. O julgamento antecipado sem observância das etapas processuais impositivas ocasiona insegurança jurídica e representa cerceamento de defesa, invalidando a sentença proferida.

6. A celeridade processual não pode se sobrepor à integridade do procedimento judicial e à garantia de uma sentença justa e estável, conforme preceitos constitucionais e processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de saneamento e organização do processo, conforme exigido pelo artigo 357 do CPC, acarreta nulidade absoluta da sentença por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

2. O julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de manifestação das partes sobre a especificação de provas, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.( PJe ID 22880320)

Perceba que a cassação da sentença ocorreu dada a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório, porque deixou de realizar fase obrigatória do processo prevista no artigo 357 do CPC.

Saliento que a organização e saneamento do processo não se substitui pelo mero despacho de especificação das provas, como entende o Embargante. Não! A fase apontada é de extrema importância pois representa a estrutura da lide eis que:

“Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

À vista disso, a nulidade da sentença atuou como fator

impeditivo ao exame das teses referendadas, que não significa nenhuma omissão. E, se assim fosse, o argumento também não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Argumento rejeitado a não impor maiores digressões.

Erro Material.
Não há erro material no acórdão objurgado porque não há preclusão frente à nulidade apontada.

Estar-se-á diante de ofenda à norma cogente dado que a estrutura do processo atrai observância as princípios constitucionais antes apontados, cuja indiferença promove sensível prejuízo às partes que não receberão um julgado seguro a permitir efeitos irreversíveis.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - CITAÇÃO SEM ENDEREÇO - INEXISTÊNCIA DO ATO -
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. A nulidade de citação é vício que pode ser examinado a qualquer momento no curso da demanda, sem se submeter à preclusão ou coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. A citação expedida sem endereço do réu, sem a prova de que foi efetivada, é ato inexistente. A sentença é ineficaz e contra o réu não citado não transita em julgado.
A exigência legal de citação decorre de norma cogente e sua inobservância gera vício insanável (querela nullitatis insanabilis). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.084301-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021). Destaquei.

Dessarte, a sentença combatida afrontou o sistema principiológico de atenção obrigatória na demanda em comento que, por ser ineficaz, não traduz a coisa julgada e afasta para muito longe a preclusão indicada.

Argumento rejeitado a não impor outros debates.

Ante o exposto, conheço de forma parcial os Declaratórios interpostos e,na parte conhecida, nego

provimento

para manter o acórdão objurgado irretocável
conforme fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicá-lo como protelatório eis o Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 12/02/2025